Tribunal: TJMT
Processo: 1027601-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1027601-91.2019.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido: JOCINETE MARIA DE CAMPOS CURVO
Vistos.
Afere-se dos autos que, após interposição de recurso especial por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a parte no id. 124895194, requereu a desistência do recurso interposto.
Dispõe o art. 998 do CPC, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
In casu, trata-se de mera desistência recursal por parte da recorrente.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo desde já a desistência recursal, pelo que determino a devolução do feito ao juízo de primeiro, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça